Tribunal: TJDFT
Processo: 0701814-63.2024.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE FATURAMENTO. MEDIDA EXCEPCIONAL. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE OUTROS MEIOS DE CONSTRIÇÃO DE BENS. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. "Consoante a orientação firmada no STJ, a penhora sobre o faturamento da empresa não equivale a dinheiro, mas sim à medida excepcional, devendo ser observados certos requisitos para o seu deferimento, quais sejam: inexistência de bens do devedor - no entanto, se os possuir, que sejam de difícil alienação ou insuficientes a saldar o crédito demandado; nomeação de administrador para apresentação de plano de pagamento; e que o percentual fixado sobre o faturamento não inviabilize o exercício da atividade empresarial" (AgInt no REsp n. 1.592.597/PR, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 8/6/2020, DJe de 17/6/2020.).
2. Se não foram esgotadas as possibilidades razoáveis de constrição de outros bens, tanto que o juízo a quo deferiu a penhora de recebíveis do cartão de crédito, deve ser mantida a decisão que indeferiu a penhora de faturamento da empresa.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.